Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-72.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a prolação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a prolação de nova sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-72.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ANDRE ROSA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278
Voto no 35.691
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278 - Voto no 35.691
Fls. 2
Comarca: ITAQUAQUECETUBA - 3a VARA CÍVEL

(Proc. 1001894-72.2019.8.26.0278)
Apelante: ANDRÉ ROSA DOS SANTOS
Apelado: INSS

ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA
PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO -
PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
“Constatada a existência de documentos nos autos
dando conta do prévio requerimento, concessão e
cessação de benefício no âmbito administrativo da
Previdência em razão da causa de pedir formulada,
impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para
ordenar o prosseguimento do feito com a prolação de
nova sentença”.
Apelação provida.
André Rosa dos Santos move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 12.10.2018 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o
membro superior direito.
Ordenada a comprovação de prévio pedido administrativo,
manifestou-se o autor aduzindo que o indeferimento da pretensão se deu
com a alta administrativa (páginas 15/17 e 22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278
Voto no 35.691
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278 - Voto no 35.691
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que, indeferindo a petição inicial e
assentando ser o autor carecedor da ação (falta de interesse de agir) ante
o fato de não ter comprovado o prévio requerimento do benefício na
seara administrativa, julgou extinto o processo sem exame do mérito
com fundamento nos artigos 316 e 485, incisos I e IV, do Código de
Processo Civil e o condenou ao pagamento de custas e despesas
processuais (páginas 77/79).
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do
julgado. Ressalta ser inequívoco o interesse de agir no caso concreto na
medida em que obteve alta administrativa sem a concessão do auxílio-
acidente almejado, salientando ainda que a Previdência não
disponibiliza em seu sistema opção para o requerimento de referido
benefício. Menciona, ademais, que a exigência de um novo
requerimento administrativo fere o princípio do acesso à Justiça.
Pleiteia, pois, o prosseguimento do feito com o consequente
acolhimento da sua pretensão (páginas 33/35).
O INSS apresentou resposta (páginas 43/45).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A apelação comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278
Voto no 35.691
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278 - Voto no 35.691
Fls. 4
A razão é simples.
Conquanto já tenha o Supremo Tribunal Federal definido o
prévio requerimento administrativo e consequente negativa da
Previdência Social como requisito para o ajuizamento das ações desse
jaez, vê-se no caso em apreço, notadamente dos documentos aqui
juntados nas páginas 10/11, ter o INSS concedido e mantido o
benefício de auxílio-doença acidentário a favor do autor até
novembro de 2018, ao que consta em razão da mesma causa
deduzida na inicial.
A presente demanda, por seu turno, foi ajuizada em
março de 2019, ou seja, poucos meses depois da cessação pela
Previdência daquele benefício temporário.
Se assim foi, sem embargo do respeito que, evidentemente,
merece a r. sentença combatida, a meu juízo tais documentos
colacionados por si só cumprem a exigência do prévio requerimento
imposto pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto já denotam a
resistência administrativa por parte do INSS em amparar eventual dano
consolidado resultante da lesão reclamada, ainda que no curso da ação
venha o autor a ser contemplado com benefício diverso daquele cuja
manutenção fora cessada no âmbito administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278
Voto no 35.691
Apelação Cível no 1001894-72.2019.8.26.0278 - Voto no 35.691
Fls. 5
Impõe-se, pois, face à existência de documentos nos autos
dando conta do prévio requerimento com consequente concessão e
cessação recente de benefício no âmbito administrativo, a reforma da r.
sentença, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator